Tribunal: TJSP
Processo: 1001684-07.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Alegação de nulidade da sentença por não realização de laudo de vistoria e oitiva de testemunhas. Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias nos membros superiores (LER/DORT). Ausência de incapacidade laborativa. Periciado que realizou todos os

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Alegação de nulidade da sentença por não realização de laudo de vistoria e oitiva de testemunhas. Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias nos membros superiores (LER/DORT). Ausência de incapacidade laborativa. Periciado que realizou todos os movimentos requeridos pelo perito sem qualquer limitação. Benefício indevido.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.